Tribunal: TJMT
Processo: 1028743-20.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028743-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), SANDRA DA COSTA CAMPOS - CPF: 474.300.951-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA - CNPJ: 23.337.646/0001-64 (AGRAVADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028743-20.2023.8.11.0000- Cuiabá

Agravante:
Sandra da Costa Campos

Agravado:

Condominio Campestre Tabgha

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – TAXAS CONDOMINIAIS
– CONDOMÍNIO IRREGULAR -

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028743-20.2023.8.11.0000 - Cuiabá

Agravante:
Sandra da Costa Campos

Agravado:
Condominio Campestre Tabgha

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por
Sandra da Costa Campos
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
ação desconstitutiva c/c declaratória de inexistência de débitos n.
1039451-06.2023.8.11.0041
, manejada em face de
Condomínio

Campestre Tabgha
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que pretendia fazer cessar a cobrança dos valores inerentes a taxa condominial até o julgamento do mérito da ação, com a abstenção de negativar o seu nome no cadastro de inadimplentes e efetuar cobranças.

Inconformada, narra a agravante, que em 26.09.2012, adquiriu três lotes, por meio do contrato particular de compromisso de compra e venda, no empreendimento denominado “Condomínio Campestre Tabgha”, localizado na zona rural do Município de Cuiabá – Rio Coxipó Mirim.

Segue relatando que no ano de 2022, foi executada pela parte agravada, referente a débitos de cotas condominiais no valor total de R$ 16.655,46, o que considera ilegal porque o loteamento está “irregular”, ou seja, não é considerado condomínio por não possuir personalidade jurídica e dessa forma não tem legitimidade para cobrar taxas condominiais, por não ter ocorrido a regularização do loteamento em questão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 194064179).

O d. magistrado prestou as informações, mantendo a decisão (id. 194708220).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 202554663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028743-20.2023.8.11.0000 - Cuiabá

Agravante:
Sandra da Costa Campos

Agravado:

Condominio Campestre Tabgha

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sandra da Costa Campos
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral com pedido de tutela de urgência contra
Condominio Campestre Tabgha
, aduzindo que o condomínio encontra-se “irregular”, e que, por não possuir personalidade jurídica, não pode cobrar taxas condominiais.

Diante da alegada irregularidade pugnou pelo deferimento da tutela antecipada, objetivando a suspensão das cobranças dos valores inerentes a taxa condominial até o julgamento do mérito da ação, com a abstenção de negativar o seu nome no cadastro de inadimplentes.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, considerando que os elementos de convicção apresentados pela autora, por ora, não sustentavam o pleito antecipatório.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que a estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, eis que, a probabilidade do direito
c
onsiste no fato de que os débitos ora discutidos decorrem de

taxa de condomínio indevida, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza condominial, não havendo lei que obrigue o pagamento dessa taxa, de igual forma, se o imóvel foi adquirido antes da Lei n. 13.465/2017 e o morador não quis participar da associação de moradores nem anuiu à formação posterior desse condomínio de fato, ele não poderá ser compelido a pagar.

Afirma ainda a existência do perigo de dano na medida em que pode ser alvo de atos de penhora, bem como, seu nome pode ser negativado por débito que sequer pode ser compelida a pagar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrada pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juíz
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“Dessa forma, analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de matéria sujeita a maior dilação probatória, visto que a celeuma cinge em torno de existência ou não de condomínio. Dessa forma, o fato reclama a observância do contraditório e a ampla defesa. Entendo que com a formação da relação processual, ou seja, com a resposta da requerida e os documentos que porventura venham juntar aos autos, será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial”
(id. 193383190- pag. 7).

Desse modo, eventuais irregularidades na cobrança dos débitos ora discutidos deverão ser verificadas durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Assim, para aferir a regularidade ou não da constituição do condomínio e das cobranças de taxas torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024